Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por : BRB BANCO DE BRASILIA AS face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por DIRCEU PEREIRA DA SILVA. As partes foram intimadas a se manifestassem sobre eventual suspensão do trâmite deste feito, em razão do REsp 1863973/SP(Tema 1085) (ID. 29346676). DIRCEU PEREIRA DA SILVA manifestou-se pela suspensão do feito. (id 29446124) BRB BANCO DE BRASÍLIA manifestou-se pelo seguimento do feito (ID.29506654). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a questão jurídica a ser debatida no presente processo guarda identidade com a matéria submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça e sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ademais, o Tribunal Superior determinou a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação dos processos que discutam: “a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário É o caso destes autos, em que o Juízo, na sentença, decidiu: “Cinge-se a controvérsia à verificação da regularidade quanto aos descontos operados pelo réu de forma automática em conta bancária de titularidade do autor, inclusive ocorridos em valor superior aos 30% (trinta por cento) de margem consignável. Noutro giro, se afiguram incontroversas as relações negociais celebradas entre as partes e os seus termos, sem arguição de vício volitivo. [...] Diante do exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente os pedidos formulados para determinar a cessação definitiva dos débitos em conta relativos aos contratos de empréstimos de no 2019501176, 20190785122, 20190785130 e 20190794547, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto realizado, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Resolvo o mérito da causa, por força do art. 487, I, do CPC Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor atinente às custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC). Em virtude do disposto no art. 98, §3o, do CPC, quanto ao autor, suspendo a exigibilidade do débito pelo prazo de até 5 anos, sujeita a cobrança à alteração da situação econômica da parte demandante. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos definitivamente” Ante o exposto, determino a suspensão do trâmite dos presentes autos até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no. 1085. Intime-se. Brasília-DF, quarta-feira, 6 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905